Tribunal: TJDFT
Processo: 0731365-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731365-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. D. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO NUNES BATISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão de ID 203406833 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por L.C.N., que deferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que a recusa foi realizada por outra operadora de saúde; que a ausência de vínculo contratual torna impossível o cumprimento da determinação judicial; que as Unimed’s são independentes; que as unidades operam em sistema de intercâmbio; que a multa aplicada é desproporcional; que o prazo deferido é exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa e a fixação de prazo razoável para cumprimento. Custas recolhidas (ID 62245941). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, é certo que a questão se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Por seu turno, em relação à multa, admite-se a fixação de prazo para viabilização da obrigação determinada liminarmente, diante da inexistência de prazo estabelecido na decisão agravada. Ademais, o arbitramento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem limitação, não observou, prima facie, os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário o ajuste do valor fixado, bem como o estabelecimento de limite máximo, para afastar a configuração de enriquecimento ilícito da parte contrária e reforçar o caráter coercitivo da multa. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido liminar, exclusivamente para conceder o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, contadas da ciência da decisão agravada, e fixar a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao i. juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora